Tribunal: TJES
Processo: 5010101-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010101-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3552112) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na demanda de origem.

A Recorrente sustenta, em síntese, que

“
1)
A situação de encontrar-se o militar sub judice não está previsto em lei como causa impeditiva para a concessão da licença;
2
) A negativa não se deu por interesse do serviço, já que, além de a única motivação ter sido “encontrar-se na situação sub judice”, a autora já está afastada das atividades há algum tempo, entre férias vencidas e licenças especiais;
3
) O fato de estar respondendo a processo criminal, ainda em fase de instrução, em ação penal comum, que não se trata de crime militar, não afeta o serviço à corporação, o que não justifica a negativa e, pior, viola o princípio da não culpabilidade;
4
) A negativa do requerimento foi realizada de forma genérica, não houve análise particular do caso, apenas foi embasado em um despacho há tempos proferido pelo Comandante para que esse entendimento fosse aplicado a todos os requerimentos;
5
) A agravante possui uma situação peculiar de urgência de saúde na família, na qual seu genitor depende integralmente de seus cuidados. Razão pela qual, apesar de a licença ser para interesse particular, necessário se faz uma análise pela Administração do caso concreto demonstrado pela requerente”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que
“a fim de seja deferida a LIMINAR, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei 12.016/09, determinando a Autoridade Coatora a suspensão do ato administrativo eivado de vício, com a consequente determinação de autorização para licenciamento da agravante para tratar de assuntos particulares, nos termos do art. 64, §1º, “b” e art. 66, ambos da Lei 3.196/78”
. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3568659), deferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminuta
(id. 3642752), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4124595), pela prescindibilidade da intervenção ministerial.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3552112) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

indeferiu a tutela de urgência postulada na demanda de origem
.

A
Recorrente sustenta, em síntese, que

“
1)
A situação de encontrar-se o militar sub judice não está previsto em lei como causa impeditiva para a concessão da licença;
2
) A negativa não se deu por interesse do serviço, já que, além de a única motivação ter sido “encontrar-se na situação sub judice”, a autora já está afastada das atividades há algum tempo, entre férias vencidas e licenças especiais;
3
) O fato de estar respondendo a processo criminal, ainda em fase de instrução, em ação penal comum, que não se trata de crime militar, não afeta o serviço à corporação, o que não justifica a negativa e, pior, viola o princípio da não culpabilidade;
4
) A negativa do requerimento foi realizada de forma genérica, não houve análise particular do caso, apenas foi embasado em um despacho há tempos proferido pelo Comandante para que esse entendimento fosse aplicado a todos os requerimentos;
5
) A agravante possui uma situação peculiar de urgência de saúde na família, na qual seu genitor depende integralmente de seus cuidados. Razão pela qual, apesar de a licença ser para interesse particular, necessário se faz uma análise pela Administração do caso concreto demonstrado pela requerente”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que
“a fim de seja deferida a LIMINAR, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei 12.016/09, determinando a Autoridade Coatora a suspensão do ato administrativo eivado de vício, com a consequente determinação de autorização para licenciamento da agravante para tratar de assuntos particulares, nos termos do art. 64, §1º, “b” e art. 66, ambos da Lei 3.196/78”
. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3568659), deferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminuta

(id. 3642752), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4124595), pela prescindibilidade da intervenção ministerial.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3568659), foram explicitados os seguintes fundamentos
,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, tem-se por relevante a inafastável premissa de que “
o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019).

Na hipótese em apreço, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança na origem, atacando, em síntese, o ato praticado pelo Sr. Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que indeferiu o pedido da Recorrente de licença para tratar de interesse particular tão somente com amparo no fundamento de que “
a militar estadual encontra-se na condição de sub judice, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/Nº 124/2022)
” (id. 3552115).

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Recorrente por entender que “
analisando a motivação exposta e os documentos juntados pela impetrante, por ora, não constato a existência de abuso por parte do administrador, pois mesmo que de forma sucinta o ato em questão foi motivado
” (id. 3552112).

Frente ao delineado cenário, tem-se por inevitável assentar,
na esteira da diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, a despeito de não cabível, em regra, o exame do mérito do ato administrativo discricionário, cabe ao Poder Judiciário analisar os seus motivos e a sua finalidade nos casos de manifesta ilegalidade, inclusive em situações alusivas à licença para tratar de interesse particular
,
in litteris:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INTERRUPÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. REVISÃO DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1
-
Embora, em regra, não seja cabível exame, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo discricionário, classificação na qual se enquadra o ato que interrompe a licença concedida a servidor para tratar de interesse particular, não se exclui do magistrado a análise dos motivos e da finalidade do ato sempre que verificado abuso por parte do Administrador
.

2 -
Diante de manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder Judiciário na esfera Administrativa, pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo, não se podendo admitir a permanência de comportamentos administrativos ilegais sob o pretexto de estarem acobertados pela discricionariedade administrativa
.

3
- A licença concedida à recorrida foi interrompida tão só em razão de o Setor de Pessoal do Ministério do Trabalho não ter conseguido efetuar o seu cadastramento no Sistema SIAPE, não ficando demonstrado qualquer interesse do serviço, permanecendo, assim, irretocáveis o acórdão e a sentença que determinaram a anulação do ato administrativo.

4
- Recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ
- REsp n. 1.076.011/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 15/3/2012.)

In casu,
dessume-se do artigo 66,
caput,
e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 3196/1978, que a licença de Policial Militar do Estado do Espírito Santo será concedida àqueles que contarem “
com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço
” e “
de acordo com o interesse do serviço
”,
in verbis:

“
Art. 66
- A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.

§ 1º
- A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 2º
- A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.”

Na espécie, surge plausível a tese que ampara a pretensão mandamental de origem, porquanto a circunstância de que a Recorrente encontrar-se sub judice, eis que consta como Denunciada em 03 (três) Ações Penais que ainda não foram julgadas (id. 3552117), não constitui óbice legal a ponto de impedir a concessão da vindicada licença para tratar de interesse particular.

Deste modo, por não integrar ao ato administrativo atacado qualquer motivação que evidencie que a licença em comento não estaria “
de acordo com o interesse do serviço
”, infere-se que a única fundamentação utilizada para indeferi-la não se reveste de legalidade. Logo, resta configurada a plausibilidade do direito da Recorrente.

Por fim, no que concerne ao requisito do
periculum in mora
, tem-se igualmente demonstrado, porquanto a Recorrente, que estava recentemente de férias até o dia 12/10/2022 (id. 3552120), pretende gozar tal licença no intuito de continuar a cuidar de seu Genitor que tem enfrentado sérios problemas de saúde, conforme laudos acostados ao feito (id. 3552118).

Pelo exposto, sem prejuízo de ulterior r
eapreciação da matéria,
DEFIRO o efeito ativo para conceder a tute
la de urgência postulada pela Recorrente e, por conseguinte, determinar que a Autoridade Coatora conceda-lhe a licença para tratar de interesse particular, na forma legal e regulamentar no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente desta Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor deste
Decisum
e
para que o faça cumprir.

I
ntime-se o Recorrido para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ouça-se a Procuradoria de Justiça como
custos legis
, eis que a causa subjacente versa sobre Mandado de Segurança.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

A propósito da matéria em exame, é cediço que não cabe, em regra, ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo discricionário, de modo que a sua atuação em situações deste jaez opera-se com importantes limites.

Por outro lado, nos casos de manifesta ilegalidade, notadamente diante de abuso por parte do Administrador, tem-se por viável a análise dos motivos e da finalidade do ato, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de indeferimento de licença para tratar de assuntos particulares com alicerce em fundamentos inidôneos, podendo ensejar a concessão do referido pleito, consoante admitido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1.

Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013
.

2.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.336.559/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015.)

C
onsoante se extrai do referenciado precedente, o
Tribunal da Cidadania
admitiu a possibilidade de
revisão do ato administrativo indeferitório
e, ainda, de
concessão da licença para tratar de interesse particular
, sendo mantido o Acórdão do Tribunal local que se pronunciou pelo deferimento do pleito formulado pelo servidor. Eis as considerações expendidas no judicioso Voto do
Eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES no AgRg no REsp n. 1.336.559/SC
,
in verbis:

“
Com efeito, não parece consentâneo com o Estado Democrático de Direito admitir que a discricionariedade conferida ao Poder Público o dispense da necessidade de demonstrar as razões pelas quais foi praticado determinado ato, que deve, ademais, mostrar-se adequado em relação à finalidade anunciada
.

No caso concreto, as instâncias ordinárias asseguraram ao impetrante, ora recorrido, a concessão da licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo em que requerido administrativamente
, por entender que "o ato inquinado coator limitou-se a considerar prejudicial à administração a licença inobstante a existência dos demais professores para a matéria, seja o substituto, sejam os demais com carga horária aumentada, tendo sido demonstrada a insuficiência da fundamentação supra a fim de proteger o interesse público, pois, não pode escapar, como já anotei, de que negar a licença unicamente porque haverá aumento de carga aos demais professores é motivação que tende a impedir simplesmente o gozo da licença pelo professor" (fl. 344).

Nesse contexto, não vislumbro razões para alterar o entendimento manifestado pelo acórdão recorrido
.

Vale destacar, por oportuno, que idêntica solução restou adotada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
AgRg no REsp n. 1.087.443/SC
(Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013).

No presente caso, nota-se que o pedido da Recorrente de licença para tratar de interesse particular foi indeferido nos seguintes moldes,
in litteris:

“-

No requerimento administrativo encaminhado a este Diretor de Recursos Humanos da PMES
pela

Cb

QPMP
-
C

GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR,

RG 19.589
-
1/NF 2538695
, da 10ª Cia Ind
.
,
que versa sobre pedido de licença para tratar de interesse particular, constante nos autos do Processo E
-
Docs 2022
-
DJJLX,

INDEFIRO

o pleito por interesse do serviço, no termos do art. 66, § 2º da Lei
Estadual nº 3.
196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES
(Processo E
-
Docs 2022
-
2S86L), uma vez que a militar estadual encontra
-
se na condição de

sub judice
,
conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES

(CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORI
A/C
-
1/Nº
124/2022)
” (id. 3642754)

Na hipótese em apreço, infere-se que não se revela integrante do ato administrativo atacado qualquer motivação que evidencie que a licença em comento não estaria “
de acordo com o interesse do serviço
”, de modo que a única fundamentação utilizada para indeferi-la – a circunstância de a Recorrente encontrar-se
sub judice
porque foi denunciada em Ações Penais que ainda não foram julgadas (id. 3552117) – não constitui óbice legal a ponto de impedir a concessão da vindicada licença para tratar de interesse particular. Logo, tal motivo não se reveste de idoneidade capaz de afastar o seu deferimento.

Neste ponto, importa consignar que a percepção de que o indeferimento do pleito de licença se amparou apenas na relatada situação
sub judice
da Recorrente foi, inclusive, corroborada nas informações prestadas pela Autoridade Coatora nos autos de origem, onde expressamente assim reconheceu,
in verbis:

“E
m resumo
,

o real motivo
do indeferimento do pedido

de
concessão da licença definida no artigo acima
-
transcrito
é o

fato de

a impetrante

encontrar
-
se na condição de

sub judice
,

tend
o

sido denunciada
em

3 (
três
)

ações penai
s

na 2ª Vara Criminal de Piúma,

registradas sob os números
seguintes:

processo

nº
0000526
.75.2019.8.08.0042
;

processo

nº
0001132.43.2019.8.08.0062 e; processo nº 0002728.96.2018.8.08.0062.
Nesse sentido, por prudênc
i
a e
, principalmente, em respeito à disciplina mi
litar, o
indeferimento da concessão da “licença para

tratar de interesse particular”,

em favor de
militar que

responde a

processo

criminal
, é

medida

adequada

e
encontra
-
se

em
perfeita

conformidade com o

inte
r
ess
e do serviço

militar
, pois o pretendid
o afastamento
total do serviço

poderia prejudicar

o

trâmite

do
s

referido
s

procedimento
s
” (id. 3642753).

Desta feita, ratifica-se a compreensão de que o ato administrativo impugnado reveste-se de manifesta ilegalidade, porquanto amparado em motivo claramente inidôneo, o que evidencia a plausibilidade jurídica do direito da Recorrente para fins de concessão da medida liminar.

Ademais, na esteira do que enfatizado anteriormente, a Recorrente logrou êxito em demonstrar também a urgência da medida, eis que estava de férias, mas necessita da referida licença no intuito de continuar a cuidar de seu Genitor que tem enfrentado sérios problemas de saúde, conforme laudos acostados ao feito (id. 3552118).

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, confirmar o efeito ativo anteriormente deferido no sentido de
conceder a tute
la de urgência nos autos de origem para determinar que a Autoridade Coatora conceda à Recorrente a postulada licença para tratar de interesse particular, na forma legal e regulamentar no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVO INIDÔNEO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019).

II.
“
Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.336.559/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015.). Consoante se extrai desse precedente, o Tribunal da Cidadania admitiu a possibilidade de revisão do ato administrativo indeferitório e, ainda, de concessão da licença para tratar de interesse particular, sendo mantido o Acórdão do Tribunal local que se pronunciou pelo deferimento do pleito formulado pelo Servidor. Idêntica solução restou adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça também no AgRg no REsp n. 1.087.443/SC (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013).

III.

In casu,
dessume-se do artigo 66,
caput,
e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 3196/1978, que a licença de Policial Militar do Estado do Espírito Santo será concedida àqueles que contarem “
com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço
” e “
de acordo com o interesse do serviço
”.

IV.
Na espécie, surge plausível a tese que ampara a pretensão mandamental de origem, porquanto a circunstância de que a Recorrente encontrar-se sub judice, eis que consta como Denunciada em 03 (três) Ações Penais que ainda não foram julgadas (id. 3552117), não constitui óbice legal a ponto de impedir a concessão da vindicada licença para tratar de interesse particular. Deste modo, por não integrar ao ato administrativo atacado qualquer motivação que evidencie que a licença em comento não estaria “
de acordo com o interesse do serviço
”, infere-se que a única fundamentação utilizada para indeferi-la não se reveste de legalidade. Logo, resta configurada a plausibilidade do direito da Recorrente.

V.
No que concerne ao requisito do
periculum in mora
, tem-se igualmente demonstrado, porquanto a Recorrente, que estava de férias até o dia 12/10/2022 (id. 3552120), pretende gozar tal licença no intuito de continuar a cuidar de seu Genitor que tem enfrentado sérios problemas de saúde, conforme laudos acostados ao feito (id. 3552118).

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.